Tribunal: TJSP
Processo: 1004520-68.2019.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ACIDENTÁRIO - ACIDENTE TÍPICO - AUXÍLIO-ACIDENTE. Perícia médica e ambiental que comprova a redução da capacidade laborativa decorrente de doença agravada pelo trabalho. Nexo concausal comprovado. Benefício devido.

AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Considerando que no caso dos autos não há auxílio-doença anteriormente concedido pela mesma moléstia, o pagamento do benefício será

Ementa:
ACIDENTÁRIO - ACIDENTE TÍPICO - AUXÍLIO-ACIDENTE. Perícia médica e ambiental que comprova a redução da capacidade laborativa decorrente de doença agravada pelo trabalho. Nexo concausal comprovado. Benefício devido.

AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Considerando que no caso dos autos não há auxílio-doença anteriormente concedido pela mesma moléstia, o pagamento do benefício será devido a partir da data do requerimento administrativo indeferido.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual e termo final a serem definidos na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §3o, §4o, II, e §11 do NCPC

Recurso da autarquia não provido. Recurso do autor e reexame necessário parcialmente providos. De ofício, dispõem-se quanto à correção monetária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1004520-68.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante/Apelado GERSON GOMES MACHADO, é apelado/apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso da autarquia e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do segurado e ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 17038
Apelação/Reexame Necessário: 1004520-68.2019.8.26.0309
Origem: 4a Vara Cível da Comarca de Jundiaí
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante/Apelado: Gerson Gomes Machado
Apelante/Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO - ACIDENTE TÍPICO - AUXÍLIO-ACIDENTE. Perícia
médica e ambiental que comprova a redução da capacidade
laborativa decorrente de doença agravada pelo trabalho. Nexo
concausal comprovado. Benefício devido.
AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Considerando
que no caso dos autos não há auxílio-doença anteriormente
concedido pela mesma moléstia, o pagamento do benefício será
devido a partir da data do requerimento administrativo
indeferido.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo
1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E,
conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE -
Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO ACIDENTÁRIA
HONORÁRIOS.
Percentual e termo final a serem definidos na fase de liquidação,
nos termos do art. 85, §3o, §4o, II, e §11 do NCPC
Recurso da autarquia não provido. Recurso do autor e reexame
necessário parcialmente providos. De ofício, dispõem-se quanto à
correção monetária.
Vistos etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 293/296, que
julgou procedente ação acidentária para a concessão de auxílio-acidente, acrescenta-se,
inconformadas, as partes interpuseram recurso de apelação.
Em suas razões o segurado alega, em síntese, que restou
devidamente comprovado nos autos que também é portador de incapacidade na coluna
e, portanto, o termo inicial do benefício deve ser alterado para 05/10/2015 ou, ao
menos, 29/08/2018, que é a data do requerimento administrativo indeferido. Requer,
ainda, a majoração dos honorários para 20% sobre o valor total da condenação (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
299/305).
A autarquia, a seu turno, afirma que o obreiro não faz jus ao
benefício, pois o nexo causal não restou comprovado. Destaca que a moléstia
diagnosticada é degenerativa; que a incapacidade foi fixada em data posterior ao término
do pacto laboral e que sequer há incapacidade para o exercício da função de motorista,
pois em fevereiro de 2018 o autor renovou sua carteira de habilitação. Por tais razões,
pugna pelo provimento do recurso para que seja julgada improcedente a demanda (fls.
311/312).
Somente
o
segurado apresentou contrarrazões (fls.
322/327).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Após a subida dos autos, o autor se insurgiu reiterando o
pedido de antecipação da tutela, pois, muito embora ela tenha sido deferida na r.
sentença, a prestação concedida ainda não havia sido implantada (fls. 335/336).
Na sequência, foi juntado pelo cartório cópia da tela do
sistema de benefícios que comprova a implantação (fls. 338/340)
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do Ato
Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da Seção de
Direito Público.
Relatados
O autor ajuizou a presente ação acidentária porque,
segundo alega, durante o exercício de suas atividades laborativas na empresa Via Varejo
S/A como ajudante externo de 08/03/2004 a 01/07/2008 e de tal data até 10/06/2015
como motorista, sofreu acidente de trajeto em 2006, no qual fraturou o pé, e outros
acidentes típicos em 2009, 2013 e 2014, tendo, ainda, adquirido doenças do trabalho na
coluna. Refere que teve sua capacidade laborativa subtraída, razão pela qual pleiteia o
benefício acidentário cabível.
A demanda foi, ao final, julgada procedente para conceder
ao segurado o benefício de auxílio-acidente, acrescido de abono anual, a partir da juntada
do laudo médico (16/12/2019), com o consequente pagamento das prestações em
atraso, acrescidas de juros de mora, de acordo com a Lei no 11.960/09. Condenou-se a
autarquia, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobres as
prestações vencidas até a r. sentença. Por fim, deferiu-se a tutela antecipada (fls.
293/296).
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De fato, o obreiro faz jus ao recebimento do benefício
concedido, senão vejamos:
Foi realizada perícia médica e ambiental (fls. 250/266) pela
qual se constatou que o segurado que é portador de moléstia degenerativa na coluna
lombar que foi agravada pelo trabalho e que reduz sua capacidade laborativa de forma
parcial e permanente. Por outro lado, não foi identificada qualquer limitação nos
membros inferiores.
Cumpre mencionar que a teoria da concausa é admitida
pela lei e pode ser definida como o elemento que concorre com outro, formando nexo
entre a doença profissional e o trabalho, de tal forma que prescinde do nexo causal direto
e exclusivo entre o dano e o trabalho, para a configuração do acidente ou da doença
profissional do trabalho.
Com efeito, prevê o art. 21, I, da Lei 8213/91 que:
Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para
efeitos desta Lei:
I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a
causa única, haja contribuído diretamente para a morte do
segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o
trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua
recuperação;

Por outro lado, o fato de o segurado ter renovado sua
carteira de habilitação ou, ainda, de o perito ter fixado o termo inicial do benefício na
data do exame mais antigo de ressonância magnética da coluna, evidentemente, não
afasta o direito do segurado ao recebimento do benefício, pois o completo exame médico
realizado, a documentação médica acostada nos autos e a vistoria na empregadora
evidenciam que a moléstia da coluna, embora de origem degenerativa, foi agravada pelo
exercício da função de motorista.
Diante de tal panorama, tranquila a conclusão de que o
segurado faz jus à concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei
8.213/1991.
Com relação ao termo inicial, considerando que no caso dos
autos não há auxílio-doença anteriormente concedido por moléstia na coluna, o auxílio-
acidente será devido a partir de 29/08/2018, que é a data do requerimento
administrativo indeferido (fl. 219 e 288).
Neste sentido, inclusive, é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AUXÍLIO-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ACIDENTE. REEXAME DE PROVAS. NÃO-OCORRÊNCIA. DISACUSIA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGALMENTE EXIGIDOS. SÚMULA N.o
44/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PROVIDO. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 543-C, § 7.o, INCISOS
I E II, DO CPC E DA RESOLUÇÃO STJ N.o 08, DE 07/08/2008.
1. Inaplicabilidade, à espécie, da Súmula n.o 7/STJ, por não se
tratar de reexame de provas, mas sim, de valoração do conjunto
probatório dos autos.
2. Conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, ora
reafirmada, estando presentes os requisitos legais exigidos para a
concessão do auxílio-acidente com base no art. 86, § 4o, da Lei
n.o 8.213/91 ? deficiência auditiva, nexo causal e a redução da
capacidade laborativa ?, não se pode recusar a concessão do
benefício acidentário ao Obreiro, ao argumento de que o grau de
disacusia verificado está abaixo do mínimo previsto na Tabela de
Fowler.
3. O tema, já exaustivamente debatido no âmbito desta Corte
Superior, resultou na edição da Súmula n.o 44/STJ, segundo a qual
"A definição, em ato regulamentar, de grau mínimo de disacusia,
não exclui, por si só, a concessão do benefício previdenciário." 4. A
expressão "por si só" contida na citada Súmula significa que o
benefício acidentário não pode ser negado exclusivamente em
razão do grau mínimo de disacusia apresentado pelo Segurado.
5. No caso em apreço, restando evidenciados os pressupostos
elencados na norma previdenciária para a concessão do benefício
acidentário postulado, tem aplicabilidade a Súmula n.o 44/STJ.
6. Nas hipóteses em que há concessão de auxílio-doença na seara
administrativa, o termo inicial para pagamento do auxílio-
acidente é fixado no dia seguinte ao da cessação daquele
benefício,
ou,
havendo
requerimento
administrativo
de
concessão do auxílio-acidente, o termo inicial corresponderá à
data dessa postulação. Contudo, tal entendimento não se aplica
ao caso em análise, em que o Recorrente formulou pedido de
concessão do auxílio-acidente a partir da data citação, que deve
corresponder ao dies a quo do benefício ora concedido, sob pena
de julgamento extra petita [grifos nossos].
7. Recurso especial provido. Jurisprudência do STJ reafirmada.
Observe-se que o laudo pericial não constitui senão
elemento que integra a fase probatória do processo, não havendo fundamento jurídico
para se lhe considerar marco inicial de qualquer direito.
Lembrando, ainda, que, de acordo com o §6o do art. 104 do
Decreto 3.048/1999, o pagamento do auxílio-acidente deverá ser suspenso durante
eventuais períodos de reabertura do auxílio-doença em razão das mesmas lesões.
Os salários-de-contribuição e a renda mensal do benefício
deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se preservar a
paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações previdenciárias.
No tocante à forma de cômputo dos atrasados e aos
honorários sucumbenciais, a r. sentença comporta adequações, como se verá:
As prestações em atraso devem ser pagas em uma única
parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios.
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
liquidação1, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se observar o
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE - Tema 810
da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a
correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o dia
30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos efeitos da
decisão.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ, pelo
que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
No tocante à verba honorária, o Novo CPC traz, no § 3o, do
artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face da Fazenda
Pública. O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que, não sendo líquida a
sentença, a definição do percentual de honorários aplicável, dentre aqueles constantes
no § 3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame, descabia a
precisa estipulação, desde logo, do percentual da verba honorária sucumbencial.
Sobreleva também destacar que os honorários deverão ser
fixados em percentual acima do mínimo previsto para a faixa cabível, nos termos do § 11,
do artigo 85, do NCPC, tendo-se em vista a sucumbência recursal do INSS.
Ademais, a aplicabilidade ou não da Súmula 111 do STJ é
matéria que também deverá ser debatida somente na liquidação do julgado.
Por fim, considerando a natureza do benefício concedido,
bem como que a presente decisão somente poderá ser desafiada por recursos
excepcionais, os quais não são dotados, via de regra, de efeito suspensivo, deve mantida
a tutela antecipada concedida pelo MM. Juízo a quo.
1 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da autarquia
e DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do segurado para se fixar o termo inicial do
benefício em 29/08/2018, correspondente a data do requerimento administrativo.
Por outro lado, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao reexame
necessário para afastar as disposições da r. sentença relativas aos honorários
advocatícios, uma vez que a sua fixação deverá ocorrer oportunamente em percentual e
termo final a serem estabelecidos na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §3o, §4o,
II, do NCPC.
Ademais, DE OFÍCIO, determina-se que na correção
monetária dos atrasados deverá ser utilizado o IPCA-E, conforme determinado pelo
Supremo no RE 870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.
Por fim, atendendo à recomendação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1004520-68.2019.8.26.0309
Nome do(a) Segurado(a)
Gerson Gomes Machado
Benefício concedido
Auxílio-Acidente Acidentário
DIB
29/08/2018
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Nuncio Theophilo Neto
Relator